Tribunal: TJES
Processo: 5003205-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003205-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAÍS SALUSTIANO SOARES
RECORRIDO: ADILSON BRAGA RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5003205-41.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAÍS SALUSTIANO SOARES

RECORRIDO: ADILSON BRAGA RIBEIRO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAÍS SALUSTIANO SOARES em face da r. sentença (ID 11321970) proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação ajuizada por ADILSON BRAGA RIBEIRO, julgou procedente o pedido autoral. A condenação determinou o pagamento dos valores expressos nos cheques de nº 850027 (R$ 6.380,00) e nº 850031 (R$ 13.920,00), totalizando a quantia de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais), acrescida de correção monetária e juros de mora.

A controvérsia fática que deu origem à demanda reside na cobrança dos referidos cheques, os quais, segundo o autor/recorrido, foram emitidos pela ré/recorrente e não foram devidamente compensados. A recorrente, por sua vez, sustenta, em síntese, que jamais estabeleceu relação jurídica com o recorrido. Afirma que
as folhas de cheque foram emprestadas em branco ao seu irmão, Sr. Benyson Salustiano Soares
, para a realização de um negócio. Adicionalmente, imputa ao recorrido a prática de agiotagem.

A sentença de primeiro grau fundamentou a procedência do pedido no reconhecimento de que
a própria recorrente confessou em audiência ter emprestado os cheques ao seu irmão
, tornando-se, assim, responsável pela dívida. O juízo a quo também
afastou a alegação de agiotagem por completa ausência de substrato probatório
. Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (ID 11321971), arguindo, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, dada a necessidade de realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas. No mérito, reitera a tese de invalidade dos títulos por ausência de assinatura válida e a inexistência de relação jurídica com o credor, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

A recorrente suscita, como questão prejudicial ao mérito, a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a causa possui complexidade incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95. Sustenta ser imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar sua alegação de que as assinaturas apostas nos cheques que fundamentam a cobrança não são de sua autoria, o que, segundo entende, afastaria a competência deste microssistema processual. Contudo, a preliminar não merece acolhida. A competência dos Juizados Especiais é, de fato, delimitada pela menor complexidade da matéria (art. 3º, Lei nº 9.099/95), mas a mera necessidade de produção de prova técnica não acarreta, por si só e de forma automática, a declaração de incompetência. A aferição da complexidade deve ser realizada casuisticamente, verificando-se se a controvérsia pode ser dirimida por outros meios de prova admitidos em direito e se a perícia é, de fato, o único meio apto a solucionar a lide.

No caso dos autos,
a própria ré
, em seu depoimento pessoal prestado em audiência de instrução (ID 11321963),
admitiu de forma expressa e inequívoca que "emprestou o cheque para o irmão"
(ID 11321965). Tal confissão é corroborada pela Escritura Pública Declaratória, lavrada em cartório e juntada aos autos (ID 11321960), na qual o irmão da recorrente, Sr. Benyson Salustiano Soares, declara textualmente: "referente aos esses cheques, ela me emprestou os cheques (...) então a responsabilidade sobre esses cheques é toda minha." A conjugação desses elementos probatórios é mais do que suficiente para formar o convencimento do julgador. A solução da lide depende, no caso concreto da valoração do comportamento da própria recorrente, que, ao entregar voluntariamente as cártulas a um terceiro, ainda que este seja seu irmão, assumiu os riscos inerentes à sua circulação.

Ademais, a afirmação categórica e inequívoca de que emprestou os cheques ao seu irmão torna manifestamente inverossímil a alegação posterior de que as assinaturas apostas nas cártulas não seriam de sua autoria, configurando evidente contradição lógica em sua tese defensiva. Com efeito, se a própria recorrente admite ter emprestado voluntariamente os cheques a terceiro, não há como sustentar, simultaneamente, a falsidade de sua assinatura. Acresce-se a isso que, mediante análise visual comparativa, verifica-se notória semelhança entre as assinaturas constantes nos cheques questionados e aquelas apostas nos documentos de identificação da recorrente e na procuração juntada aos autos.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

A
análise meritória
do presente recurso perpassa, fundamentalmente, pela correta qualificação jurídica dos fatos incontroversos apurados durante a instrução processual. O
cerne da questão reside em definir a extensão da responsabilidade da titular da conta corrente que, deliberadamente, entrega folhas de seu talão de cheques a um terceiro, permitindo que este as utilize para contrair obrigações no mercado.
Como já delineado na análise preliminar, restou inequivocamente comprovado, por meio da confissão da própria recorrente em juízo e da declaração pública de seu irmão, que ela entregou as cártulas em branco ao Sr. Benyson Salustiano Soares. Ao adotar tal conduta, a recorrente, no mínimo, assumiu o risco integral pela circulação e pelo preenchimento dos títulos.

A recorrente, ao confiar seu talonário a outrem sem adotar as mínimas cautelas que se esperam do homem médio – como a sustação dos cheques ou, ao menos, o registro de um boletim de ocorrência ao tomar ciência de seu suposto uso indevido –, criou uma situação de aparência de regularidade que induziu o recorrido, portador dos títulos, a acreditar na validade da obrigação.
A conduta da recorrente, portanto, foi a causa primária que permitiu ao seu irmão contrair a dívida em seu nome.

O cheque é regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e, sobretudo, da autonomia das obrigações cambiais. Uma vez posto em circulação, o título de crédito se desvincula da relação jurídica que lhe deu origem (princípio da abstração), e o novo portador de boa-fé não pode ser prejudicado por exceções pessoais que o emitente teria contra o possuidor anterior.

No caso concreto, a recorrente alega não ter relação jurídica com o recorrido. Entretanto,
a própria recorrente e seu irmão admitem que os cheques foram utilizados para a obtenção de um empréstimo
, ou seja, há uma
causa debendi
confessada, ainda que originada por um intermediário.
A recorrente não logrou êxito em produzir qualquer prova mínima que maculasse a boa-fé do recorrido.
A simples alegação de agiotagem, desacompanhada de qualquer indício probatório, como a especificação de taxas de juros extorsivas ou a demonstração de pagamentos abusivos, não tem o condão de desconstituir a obrigação líquida, certa e exigível representada pelos cheques. A obrigação de pagar subsiste, ressalvado o direito de regresso da recorrente em face de seu irmão, em ação própria, para reaver os valores que ora é compelida a pagar.

Portanto, a sentença de procedência mostra-se irretocável em sua conclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)